Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-44.2019.8.11.0012
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001407-44.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 329.345.131-49 (RECORRENTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), JOSE VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 181.189.251-53 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TERMO ADITIVO COM EXCLUSÃO DOS AVALISTAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
EM CONTRARRAZÕES – PLEITO INCABÍVEL – VEDAÇÃO AO MANEJO DE RECURSO ADESIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DAS PARTES PROMOVENTES NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do consumidor visando à condenação por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que tal pedido equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso adesivo das partes promoventes não conhecido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão e declarou a inexistência do débito inscrito, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) para cada um dos promoventes, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000 (seis mil reais)
a cada autor, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida à id
28267986
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de dano moral a ser indenizado posto que o mero aponte de título não gera dano moral e que o valor dos danos morais é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente a redução do valor da indenização, sugerindo o montante de 03 (três) salários-mínimos.

Houve apresentação de contrarrazões com a manutenção da sentença ou a reforma para majoração do valor da indenização por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que em contrarrazões as partes promoventes requereram a majoração do valor da indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpuseram recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido de majoração do valor da indenização por dano moral feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo das partes promoventes e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

As partes promoventes sustentam que foram avalistas de Walterbrás Antunes Rodrigues (falecido) junto a parte promovida. Entretanto, após o falecimento do devedor principal, a viúva e inventariante nomeada nos autos de inventário (Autos n. 2713.22.2006.811.0012 – Código n. 20711) que tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível e Criminal de Nova Xavantina/MT, Sra. Maria Gonçalves Bezerra Rodrigues, renegociou a dívida, conforme Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00324-8 (atual 13/57117-6) emitida pelo Espólio de Walterbrás Antunes Rodrigues em 28/03/2011 (Id. 64452499), constando a cláusula de exclusão de garantia dos avalistas, ora promoventes.

Sustentam que a exclusão de garantia dos avalistas, ora promoventes, fora registrada às margens da matrícula n. 4.109 (R-60-4109), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, em 29 de março de 2011 (Id. 64453450 – fls. 3/4).

Por fim, afirmam que a parte promovida inseriu os nomes das partes promoventes nos órgãos de proteção ao crédito em 11/10/2019 referente ao contrato
n. 1357117 constante no termo de aditivo em que houve a exclusão de garantia dos avalistas.

Em sede de contestação, a parte promovida se limitou a alegar inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que o mero aponte de título não gera dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição dos nomes das partes promoventes nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que os promoventes juntaram aos autos Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00324-8 (atual 13/57117-6) emitida pelo Espólio de Walterbrás Antunes Rodrigues em 28/03/2011 (Id. 64452499), bem como o registro as margens da matrícula n. 4.109 (R-60-4109), junto ao 1o Oficio de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, em 29 de março de 2011 (Id. 64453450 – fls. 3/4), onde consta a cláusula de exclusão de garantia dos avalistas, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso I, do NCPC.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Verifico que no Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00324-8 (atual 13/57117-6) emitida pelo Espólio de Walterbrás Antunes Rodrigues em 28/03/2011 (Id. 64452499), bem como o registro as margens da matrícula n. 4.109 (R-60-4109), junto ao 1o Oficio de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, em 29 de março de 2011 (Id. 64453450 – fls. 3/4), onde consta na cláusula denominada “Exclusão das Garantias Pessoais” o seguinte:

“
EXCLUSÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS – Fica (m) excluído (s) da (s) garantia (s) constituíd
a
(a) mediante o instrumento acima caracterizado,
o (s) aval (ais) prestado (s
)
pelo
Sr.
JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG no149464, órgão emissor SSP/MT, inscrito do CPF/MF sob o no 181.189.251-53 residente e domiciliado à Av. Rio Grande do Sul, 520, centro, Nova Xavantina (MT) e sua esposa Sra.
RAIMUNDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG no 701825 órgão emissor SSP/MT, inscrita no CPF/MF: 329.345.131-49, residente e domiciliada na rua Canoas, 200, centro, em Nova Xavantina/MT”
. (negrito nosso)

Dessa forma, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia legítima.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a comprovação da exclusão das partes promoventes como avalistas, devem os consumidores serem indenizados moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020